Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. PENHORA INDEFERIDA.
1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns.
2. Também de acordo com o entendimento daquela Corte, são duas as condicionantes para que se possa inobservar a regra da impenhorabilidade de salário: “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”.(EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023).
3. Ausente qualquer das condicionantes, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. Ademais, sem o estudo do impacto de eventual penhora na vida do executado, mostra-se sem utilidade a expedição de ofício a órgão empregador.
4. O dever de auxílio do Poder Judiciário na persecução do débito exequendo não implica substituição do ônus do credor em diligenciar e lançar mão dos meios que lhe são disponíveis para a localização de bens e valores penhoráveis, tendo em vista que não pode o órgão jurisdicional servir de suprimento de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte.
5.Recurso não provido.